Tribunal: TJSP
Processo: 1022689-04.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS E SÚMULAS NoS 541 E 539, DO STJ E ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004 -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS E SÚMULAS NoS 541 E 539, DO STJ E ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004 - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE.

Taxa de juros E CUSTO EFETIVO TOTAL - ÍNDICES NÃO SUPERIORES À média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO RESP No 1.061.530/RS.

MÉTODO DE AMORTIzAÇÃO - AUTORA - PRETENSÃO - SUBSTITUIÇÃO - DESCABIMENTO - RESPEITO À LIBERDADE CONTRATUAL E AOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO - ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.

IOF - TRIBUTO DEVIDO PELO TOMADOR DE CRÉDITO - EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - FINANCIAMENTO - PACTUAÇÃO PERMITIDA ENTRE AS PARTES - RESP REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.251.331.

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA.

REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉU - NÃO DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - VEDAÇÃO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - INEXIGIBILIDADE - VALORES - CONTRATO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2021 - restituição DOBRADA - modulação dos efeitos do stj no julgamento do EAREsp no 676.608/RS - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.